Tribunal: TJSP
Processo: 1041979-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por débito cuja existência foi suficientemente demonstrada pela fornecedora, deve ser considerada lícita, sendo inviável o acolhimento dos pedidos formulados pelo autor, de declaração de inexigibilidade dos débitos, exclusão do apontamento negativo e obtenção de indenização por dano moral.

LITIGANCIA DE MÁ– FE
– Incidência do inc. II do art. 80 do CPC – Ocorrência – Condenação – Possibilidade:

– É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte autora incidiu na hipótese do inc. II do art. 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem do débito, comportando redução o valor da multa, quando fixado em valor excessivo.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1041979-52.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20922
Registro: 2020.0000762005
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041979-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRICIA DE
JESUS SANTOS PEREIRA, é apelado FACTA FINANCEIRA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1041979-52.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20922
-- voto n. 20.922 --
Apelação Cível n. 1041979-52.2019.8.26.0100
Apelante: Patrícia de Jesus Santos Pereira
Apelada: Facta Financeira S/A
Comarca: São Paulo Foro Central 3a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Fábio Henrique Falconi Garcia
Disponibilização da sentença: 29/11/2019
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual Atendimento:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual.
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em cadastro
de proteção ao crédito Comprovação suficiente da existência do
contrato e do débito Ocorrência Pleito de declaração de
inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de
proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral
Acolhimento Impossibilidade:
A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao
crédito, por débito cuja existência foi suficientemente demonstrada
pela fornecedora, deve ser considerada lícita, sendo inviável o
acolhimento dos pedidos formulados pelo autor, de declaração de
inexigibilidade dos débitos, exclusão do apontamento negativo e
obtenção de indenização por dano moral.
LITIGANCIA DE MÁ FE
Incidência do inc. II do art. 80 do CPC
Ocorrência

Condenação Possibilidade:
É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar
configurado que a parte autora incidiu na hipótese do inc. II do art.
80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as
partes e a origem do débito, comportando redução o valor da
multa, quando fixado em valor excessivo.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1041979-52.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20922
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 130/132, que julgou improcedente a ação de
indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela antecipada
e inexigibilidade de débito ajuizada por Patrícia de Jesus Santos Pereira
contra Facta Financeira S/A, revogando a liminar concedida e os
benefícios da justiça gratuita, bem como condenando a autora a pagar
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa. A autora também foi condenada ao pagamento da multa
por litigância de má-fé fixada em 9,99% do valor da causa.
A autora apela requerendo a manutenção da
concessão da gratuidade judiciária por não ter condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua
família.
Afirma que a ré não trouxe aos documentos
que demonstrassem a regularidade da dívida apontada nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito, que seria decorrente da utilização de cartão
de crédito. Além de ausentes as provas da contratação, os documentos
apresentados apontam informações divergentes do débito negativado.
Sustenta que não tem condições financeiras
de arcar com a multa por litigância de má-fé e que devem ser observados
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalta que a
litigância de má-fé deve ser interpretada de forma restritiva, devendo o

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1041979-52.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20922
magistrado fundamentar sua imposição e que a imposição da referida
multa somente pode ocorrer diante da presença de provas robustas e
irrefutáveis, que tornem incontestável a presença de dolo processual.
Argumenta que a imposição de pena por
litigância de má-fé tem sido realizada de maneira indiscriminada, como
meio de obstar o acesso do cidadão ao judiciário.
Afirma que não houve demonstração de
prejuízo à parte contrária, requisito indispensável para a aplicação da
condenação prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil e que o valor
da penalidade excede o limite legal.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls.
35/36), e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
O
apelado
contra-arrazoou
o
recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 192/216).
É o relatório.
I.
Sebastiana
Cantanhede
Gomes
dos
Santos ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com
pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito contra Cred

System Administradora de Cartões de Crédito Ltda., aduzindo que ao
tentar realizar compras tomou conhecimento de que seu nome havia sido
incluído no Serasa em razão de débito supostamente decorrente do
contrato no 0000000052777572 no valor de R$ 1.925,62. Afirma que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1041979-52.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20922
não foi notificada a respeito do apontamento e que não firmou com a
ré contrato com tais características, tendo buscado contato com ela,
sem sucesso.
Assim,
requereu
a
declaração
de
inexistência da dívida, de nulidade do apontamento e a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais.
A ré apresentou contestação e documentos.
A autora se manifestou e foi proferida sentença de improcedência que
ensejou a interposição do recurso, o qual comporta provimento parcial.
II. No tocante à concessão dos benefícios da
justiça gratuita, assiste razão à apelante ao pretender sua manutenção.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação da requerente de não
possuir condições para suportar as custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1041979-52.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20922
No caso, entretanto, restam demonstradas as
alegações no sentido da hipossuficiência financeira, não se justificando o
entendimento de que a autora tem condições para arcar com as custas e
despesas processuais, sendo de rigor a manutenção do benefício.
A apelante trouxe aos autos cópia da Carteira
de Trabalho e Previdência Social em que se verifica que está
desempregada desde agosto de 2016 (fls. 41/48). Além disso, juntou
extrato bancário em que se verifica que recebe benefício previdenciário no
valor de R$ 964,92 (fls. 49/50).
Ademais
demonstrou
que
não
presta
declaração de imposto de renda (fls. 23/26).
E o C. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu, em mais de uma oportunidade, que a percepção de renda inferior
ao limite de isenção do Imposto de Renda, autoriza a presunção de
hipossuficiência financeira. Confira-se, a esse propósito, o seguinte
Aresto, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TRIBUNAL QUE
CHEGA À CONCLUSÃO DE QUE O AUTOR NÃO É JURIDICAMENTE
POBRE. SÚMULA 7/STJ. PAGAMENTO DIFERIDO DE CUSTAS
PROCESSUAIS.
ESTATUTO
DO
IDOSO.
ART.
88
DA
LEI N.
10.741/2003. APLICABILIDADE EM AÇÕES ESPECÍFICAS.
1. De acordo com entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, para a obtenção do benefício da
justiça gratuita é utilizado o critério objetivo da faixa de
isenção do imposto de renda. Precedentes.
2. No caso dos autos, o Tribunal a quo
manifestou-se no sentido de que os rendimentos do agravante
estariam acima da faixa de isenção do imposto de renda. A
modificação desse entendimento demandaria incursão no contexto

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1041979-52.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20922
fático-probatório dos autos, defeso em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. O art. 88 da Lei n. 10.741/2003,
que prevê a possibilidade de pagamento das custas processuais
somente ao final do processo, está inserido no "Capítulo III - Da
Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais
Indisponíveis ou Homogêneos", e a hipótese dos autos cuida-se de
execução de sentença, que não se enquadra na previsão normativa
encartada no Estatuto do Idoso. Agravo regimental improvido 1.
Por
fim,
imperioso
acrescentar
que
a
contratação de advogado particular não é o bastante para afastar a
presunção de hipossuficiência conforme disposição expressa do artigo 99,
§ 4o, do Código de Processo Civil. Portanto, justifica-se a concessão do
benefício, pois não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de
Processo Civil.
III. No mais, a celebração do contrato pela
autora, foi bem comprovada, pela juntada do instrumento a fls. 76/77.
Verifica-se que a autora contratou empréstimo com a ré, no valor de R$
1.317,71 a ser pago por desconto em conta corrente em doze parcelas de
R$ 333,39, com vencimento entre 12/04/2017 a 12/03/2018. Somente a
primeira parcela foi paga, as seguintes permaneceram em aberto por
insuficiência de fundos na conta da autora (fls. 78). O apontamento
corresponde ao valor de duas parcelas vencidas em maio de 2017, que
consta como data da ocorrência (fls. 31).
Ora, diante da comprovação da contratação
e da pendência de débito, a autora poderia ter juntado aos autos algum
comprovante de quitação, porém, nada trouxe aos autos que abalasse os
documentos trazidos pela ré.
1 AGRG no RESP n° 1282598/RS Relator Ministro Humberto Martins 2a Turma do
STJ DJE 02/05/2012.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1041979-52.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20922
Assim, inviável a declaração de inexistência
do débito, portanto, e por consequência, não há qualquer ilicitude na
inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, hábil a ensejar
o cancelamento da negativação e a condenação do apelado a indenizá-la
por dano moral.
Quanto
à
alegação
de
que
não
foi
previamente notificada, cumpre ressaltar que a Súmula no 359 do
Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “cabe ao órgão mantenedor do
cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder
à inscrição”.
Assim, caso coubesse eventual reparação
por dano moral em razão da suposta ausência de notificação, quem
responderia por isso seria o órgão de proteção ao crédito e não o credor.
IV. No que toca à litigância de má-fé, todavia,
assiste parcial razão à apelante.
Mostra-se correta a aplicação da multa, pois
a apelante afirmou que não recebeu qualquer valor da ré e negou
reconhecer o débito, o que não pode prosperar, pois não era crível que não
reconhecesse o débito por ela legitimamente contraído.
Todavia, há que se reconhecer o excesso do
valor fixado pelo juízo “a quo”, pois fixado em percentual máximo, o que
não condiz com a condição financeira da apelante.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1041979-52.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20922
Assim, a autora, ora apelante, deve pagar
multa fixada em 1,1% do valor atualizado da causa em favor da parte
contrária, o que será suficiente a reparar o dano processual causado à ré,
ora apelada, e terá a efeito de desencorajar esse comportamento,
considerada a situação financeira da apelante.
Ressalte-se que o provimento do recurso,
apenas para essa finalidade, não implica alteração da atribuição dos ônus
de sucumbência e nem mesmo a fixação de honorários recursais, com
fulcro no art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a multa por litigância de
má-fé devida pela apelante em favor da apelada para 1,1% do valor
atualizado da causa e manter a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator